Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-90.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002341-90.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES DAMASCENO - CPF: 007.884.081-35 (EMBARGANTE), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILSON SANTOS BARROS - CPF: 353.842.801-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA. TESE DEVIDAMENTE REFUTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos por Cristiano Alves Damasceno contra Acórdão que desproveu seu Recurso em Sentido Estrito e manteve sua pronúncia como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A questão cinge-se em analisar a existência de omissão no Acórdão embargado quanto à valoração dos depoimentos testemunhais indiretos ("ouvi dizer") para fins de pronúncia do acusado.

III. Razões de decidir

3. O Colegiado enfrentou devidamente a questão concernente à valoração dos depoimentos indiretos, não havendo omissão a ser sanada.

4. Restou consignado que, embora o depoimento da testemunha Wanessa pudesse ser considerado um relato indireto, este constituía indício relevante e suficiente para fundamentar a pronúncia, em conjunto com os demais elementos probatórios.

5. Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, não se exigindo prova cabal da autoria, mas apenas a presença de indícios que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl 1018901-16.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CRISTIANO ALVES DAMASCENO
,
contra o acórdão desta e. Terceira Câmara Criminal, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve sua pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em suas razões, sustenta que há omissão no acórdão, ao argumentar que não foi analisado o fato da decisão de pronuncia se basear apenas em testemunhos indiretos e informações colhidas no inquérito policial (Id 266298768).

Contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não acolhimento dos embargos de declaração, diante do nítido interesse de rediscussão da matéria (Id 270311372).

É o relatório.

Data e assinatura conforme consta do sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é omisso acerca do fato de a decisão de pronúncia ter se baseado unicamente em depoimentos indiretos, o que violaria os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar em qualquer omissão, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos relativos à valoração dos depoimentos testemunhais, de modo coerente e completo, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, esta Câmara Criminal analisou exaustivamente a situação, destacando que para fins de pronúncia, não se exige prova cabal, mas apenas a presença de elementos que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade acerca da autoria, o que se verificou no caso concreto, tendo em vista os indícios existentes nos autos.

Veja-se, novamente, parte da fundamentação exposta no voto condutor do Recurso em Sentido Estrito:

“[...]

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme
Boletim de Ocorrência (Id. 246519184 – pág. 6/7), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 246519652 – pág. 1/4), Laudo de Necropsia (Id. 246519186),
Certidão de Óbito (Id. 246519193), Laudo Pericial de Caracterização de Projéteis de Arma de Fogo (Id. 246519186 – pág. 31/46),
Relatório de Investigação (Id. 246519657),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal.

Inicialmente, a autoridade policial conseguiu identificar a Denúncia Anônima n° 2098/2022, na qual se aponta que o autor dos disparos contra a vítima foi o recorrente, possivelmente integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho (Id. 246519193 – pág. 15).

Foram ouvidas, em
sede policial,
as testemunhas Itamar Gomes Barbosa, dono do bar, Fernando Santana Araújo, Wanessa Thiara Jorte Barros Araújo e Auremar Aparecida da Silva, sendo, respectivamente, genro, filha e irmã da vítima.

Em
juízo,
foram ouvidas as mesmas testemunhas inquiridas em sede policial, além das testemunhas de defesa Marcelo da Silva Moreira e Rennã José Ferreira. Ao final, foi realizado o interrogatório do réu (Id. 246519746 e 246519765).

A testemunha Itamar, proprietário do comércio onde ocorreu o crime, ao ser ouvido em sede policial, declarou, em linhas gerais, que não viu nada, afirmando que, ao ouvir os disparos, correu com os familiares para os fundos do imóvel. Finalizou seus relatos dizendo que populares se aglomeraram no local, mas
ninguém relatou ter visto nada,
demonstrando medo.
A polícia registrou os depoimentos dos familiares da vítima separadamente,
devido ao temor de citarem o suspeito, supostamente ligado ao Comando Vermelho.
Em
juízo,
ratificou suas declarações (Id. 246519746).

A testemunha Fernando, genro da vítima, ao ser ouvido em sede policial, declarou, em linhas gerais, que mantinha contato diário com a vítima, mas não havia identificado nada preocupante antes do crime. Informou ter sabido do ocorrido por sua esposa, Wanessa, que foi informada por uma vizinha sobre o assassinato.
Relatou que a vítima,
internada em estado grave no Pronto-Socorro de Várzea Grande,
teria identificado “Ferrugem” como o autor dos disparos
após ser extubada, informação que foi confirmada por comentários no bairro acerca de um desentendimento ocorrido em um bar (Id. 246519198 – pág. 1/3).

Em
juízo,
afirmou que a vítima não conseguiu falar durante suas visitas, atribuindo a declaração sobre o suspeito a um possível mal-entendido envolvendo sua esposa, que visitava a vítima com mais frequência (Id. 246519746).

A testemunha Wanessa, filha da vítima, prestou depoimento em duas ocasiões durante a fase inquisitorial e, posteriormente, em juízo.
Em ambas as oportunidades, afirmou que a vítima,
após ser extubada,
identificou “Ferrugem” como o autor dos disparos,
destacando que estava lúcida,
reconhecendo-a e relatando ter sido alvejada por três tiros.

Além disso,
mencionou que as pessoas
que compartilharam informações sobre o ocorrido
preferiram permanecer anônimas por medo de represálias por parte do suspeito ou da organização criminosa.
Acrescentou que o pai do recorrente a procurou e, dirigindo-se a ela, disse: “Me perdoa, em nome de Jesus”, sem dar maiores detalhes ou explicações (Id. 246519765).

Da mesma forma, a testemunha Auremar, irmã da vítima, ao prestar depoimento nas
duas fases,
afirmou ter sido informada por Fernando e Wanessa de que “Ferrugem” seria o autor do crime. Também mencionou que
soube que, em um dos momentos em que esteve consciente, a vítima identificou “Ferrugem” como o responsável pelos disparos,
informação corroborada por comentários feitos por moradores do bairro.

Além disso,
relatou que
sua sobrinha,
Wanessa, filha da vítima, mudou-se do bairro após os fatos, por temer possíveis represálias de “Ferrugem”
(Id. 246519746).

Em sede policial, o recorrente exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em seu interrogatório
judicial,
negou, em linhas gerais, a autoria do delito e declarou apenas que conhecia a vítima (Id. 246519765).

Sob essa ótica, é possível observar, com base nas declarações expostas acima, que
existem, sim, indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente.
Durante as investigações, foram colhidas diversas oitivas e termos de declarações que apontaram, em tese, sua participação no crime, os quais estão alinhados com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaco que o depoimento da testemunha Wanessa, filha da vítima,
constitui um indício relevante e suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia.
Em seu relato, prestado de forma coerente e firme, Wanessa afirmou que, em momento de lucidez, seu genitor identificou o recorrente, conhecido como “Ferrugem”, como o autor dos disparos que culminaram em sua morte. Ademais,
a testemunha relatou que a vítima estava consciente ao mencionar o apelido do acusado,
o que reforça a verossimilhança de sua narrativa.

Ainda que a defesa questione a robustez desse depoimento, alegando tratar-se de um “ouvi dizer”, é importante frisar que,
para fins de pronúncia, não se exige prova cabal,
mas apenas a presença de elementos que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade acerca da autoria. Nesse contexto,
o relato de Wanessa, aliado aos demais elementos colhidos na investigação
, como a suposta existência de desentendimentos prévios entre a
vítima
e o recorrente,
constitui suporte suficiente para a decisão combatida.

É imperioso reforçar que, ao negar a autoria delitiva,
os relatos do recorrente permaneceram isolados nos autos,
sem respaldo nas demais provas coligidas, já que as testemunhas de defesa, Marcelo e Rennã, não apresentaram elementos mínimos para corroborar a versão apresentada, como documentos, fotos ou outros indícios que sustentassem o fato alegado.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Marcelo afirmou que o recorrente, no dia dos fatos, estava na cidade de Cáceres, participando de uma comemoração de aniversário. Contudo, não apresentou qualquer documento que demonstrasse inequivocamente os fatos alegados.

Isso porque, em conformidade com o que dispõe o art. 156 do CPP, quando o réu apresenta um álibi,
assume a responsabilidade inicial de demonstrar, ao menos de forma plausível,
a veracidade das alegações. Ou seja,
deve apresentar elementos mínimos para corroborar a versão,
como documentos ou outros indícios que sustentem o fato alegado, o que,
in casu,
não ocorreu.

[...]

Por fim, ressalto que as eventuais contradições apontadas pela defesa no depoimento de Wanessa e de outras testemunhas
serão devidamente analisadas e valoradas em momento oportuno, durante a instrução plenária do Tribunal do Júri,
não se prestando, nesta fase processual, para afastar os indícios de autoria.

Consigne-se que, nesta fase de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.
[...]” (Id 259089177).

À vista do exposto no acórdão, a tese defensiva foi devidamente analisada, permanecendo a compreensão, unânime, de que o relato indireto (“ouvi dizer”), em conjunto com os demais elementos coligidos na investigação, constituía indício relevante e suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia.

Diante disso, não houve qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

Ademais, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.

Até mesmo porque, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontram respaldo nos elementos encartados nos autos.

Nesse contexto, uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o conhecimento dos embargos de declaração (EDcl 1018901-16.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024).

À vista de todo o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o Acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025